Tribunal: STJ
Processo: 5021069-56.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867681 - RS(2025/0067626-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCA TANIA DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DIAS
AGRAVANTE
: NILZA TEREZINHA DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: RIVA DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: RIVETE DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: ONDINA PACHECO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
E OUTROS - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. RAZÕES DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a60fe858-763b-42f4-923f-ebbd95f383b3

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a60fe858-763b-42f4-923f-ebbd95f383b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867681 - RS(2025/0067626-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCA TANIA DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DIAS
AGRAVANTE
: NILZA TEREZINHA DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: RIVA DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: RIVETE DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: ONDINA PACHECO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
E OUTROS - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. RAZÕES DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Francisca Tania Dias e outros à decisão
de minha lavra, assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA.
HONORÁRIOS: NÃO CABIMENTO. ARESP DO PARTICULAR NÃO
CONHECIDO. ARESP DO IPERGS CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RESP.
Documento eletrônico VDA55949982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: f594d8be-191a-44bb-a1f5-fcfd496207b8

Em suas razões, os agravantes se limitam a insistir nos mesmos argumentos que já
deduziram, no sentido de que “é irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido
recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora. (...)
Oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os
honorários advocatícios”.
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Como já se afirmara na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de
sentença do IPERGS foi parcial, mas foi acolhida, tendo sido julgada procedente. Noutras
palavras, o Instituto não sucumbiu.
Este STJ já assentou que os honorários previstos no
§ 7o, do CPC, são
art. 85,
honorários sucumbenciais, não podendo ser aplicados independentemente de qual seja o
resultado da impugnação.
Nesse sentido, oportuno este excerto do voto do Min. Herman Benjamin, no
AgInt no REsp n. 1.885.632, DJe de 02/02/2021:
(...) Em síntese, em Cumprimento de Sentença sujeito ao regime de
precatório somente serão devidos honorários advocatícios ao exequente
sobre a parte impugnada pelo executado e na medida da distribuição
(...)
sucumbencial fixada pelo juiz ao examinar a impugnação.
E, ainda, com a mesma compreensão, os seguintes julgados de minha relatoria:
AgInts nos REsps n. 2.221.750, n. 2.220.777, n. 2.210. 643 e n. 2.194.193, Segunda Turma,
todos publicados no DJEN de 01/11/2025.
Assim, não tendo os agravantes deduzido em suas razões argumentos que
pudessem infirmar a decisão agravada, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: f594d8be-191a-44bb-a1f5-fcfd496207b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.681 / RS
Número Registro: 2025/0067626-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116484920088210001 50210695620248217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCA TANIA DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DIAS
AGRAVANTE
: NILZA TEREZINHA DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: RIVA DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: RIVETE DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: ONDINA PACHECO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - RS032V158
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
Documento eletrônico VDA56499983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:34
Código de Controle do Documento: ad59a4c8-3f9a-45ae-9bc4-2d4173a3b896

AGRAVADO
: FRANCISCA TANIA DIAS
AGRAVADO
: FRANCISCO DIAS PACHECO
AGRAVADO
: JOSE LUIZ DIAS
AGRAVADO
: NILZA TEREZINHA DIAS PEREIRA
AGRAVADO
: RIVA DIAS PACHECO
AGRAVADO
: RIVETE DIAS PACHECO
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: ONDINA PACHECO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FRANCISCA TANIA DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DIAS
AGRAVANTE
: NILZA TEREZINHA DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: RIVA DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: RIVETE DIAS PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: ONDINA PACHECO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
Documento eletrônico VDA56499983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:34
Código de Controle do Documento: ad59a4c8-3f9a-45ae-9bc4-2d4173a3b896

PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:34
Código de Controle do Documento: ad59a4c8-3f9a-45ae-9bc4-2d4173a3b896